Tribunal: TJMT
Processo: 0023277-17.2015.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0023277-17.2015.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ALCIDES PEREIRA FERNANDES - CPF: 070.063.731-15 (AGRAVANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO –

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida, a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Alcides Pereira Fernandes, contra a decisão proferida, que desproveu monocraticamente, o Recurso de Apelação, interposto por ele, nos termos do artigo 932 do CPC e, em aplicação analógica das Súmulas n. 568 e n. 253, ambas do STJ.

O Agravante sustenta, em síntese, que a decisão impugnada não deve prosperar, haja vista que a jurisprudência permite a conversão em espécie, total ou parcial, por opção do servidor, quando preenchidos os requisitos necessários à incorporação do benefício ao patrimônio jurídico da parte recorrente durante a vigência da redação originária do artigo 109 da Lei Complementar Estadual nº 04/1990.

Salienta que a própria Administração Pública através da Comissão Conjunta de Orientação Jurídico Normativa aprovou Ementa consolidando o direito de receber licença prêmio do funcionário público que laborou sob a vigência do artigo 109 da aludia Lei.

Discorre sobre o inciso XXXVI do artigo 5º da Constituição Federal assegura a proteção ao direito adquirido.

Com essas razões, requer o provimento do
Agravo Interno, reconsiderando a decisão impugnada e, de consequência, prover o apelo, para reformar a sentença apelada e, julgar procedente o pedido de pagamento em pecúnia de licença prêmio do período compreendido entre 1985 e 1995.

O Agravado apresentou suas contrarrazões no Id. 153007151.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Alcides Pereira Fernandes, contra a decisão proferida, que desproveu monocraticamente, o Recurso de Apelação, interposto por ele, nos termos do artigo 932 do CPC e, em aplicação analógica das Súmulas n. 568 e n. 253, ambas do STJ.

Analisando os autos originários,
e os argumentos, esposados pelo Agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão recorrida,
porque foi pontuado todas as questões trazidas ao debate, e foi claro ao consignar que, o extrato da consulta da licença prêmio no sistema, apontar meses a usufruir e o escopo de conversão em pecúnia, o servidor está ativo, de modo que ainda pode fazer o gozo das mencionadas licenças.

Assim, tenho que só é obrigatório o pagamento da licença-prêmio não usufruída por servidor público aposentado, sob pena de se caracterizar enriquecimento indevido da Administração Pública.

O Superior Tribunal de Justiça admite a possibilidade de conversão da licença-prêmio em pecúnia para servidor aposentado:

É devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, ou não contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. (AgInt no REsp 1570813/PR Agravo Interno no Recurso Especial 2015/0304937-8, Ministro Humberto Martins, 2ª Turma – j. 7.6.2016)

No mesmo sentido, os seguintes arestos deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA –
SERVIDOR PÚBLICO INATIVO
– LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA –- IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO NO FUTURO – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas é admissível, diante da impossibilidade de fruição no futuro em razão de inatividade, face à aposentadoria, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração. (Apelação/Remessa Necessária Cível n. 0032265-27.2015.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 10/12/2019 – publicado em 18/12/2019).

APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – LICENÇA-PRÊMIO – APOSENTADORIA – PRESCRIÇÃO – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – INTERRUPÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – ARTIGO 4º DO DECRETO N. 20.910/32 – REJEIÇÃO – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – VEDAÇÃO – NÃO FRUIÇÃO EM VIRTUDE DE NECESSIDADE DO SERVIÇO – PRESUNÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS RETIFICADOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. 1 - Embora o prazo prescricional da pretensão autoral seja quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/32,
contados da data da aposentadoria do servidor,
o protocolo de requerimento administrativo tem o condão de interromper a prescrição. (RAC/RNS n. 1001129-07.2018.8.11.0003, Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03/08/2020, publicado no DJE 14/08/2020).

Ademais, não há nos autos documentos de que não houve indeferimento administrativo do gozo de tal benefício ainda em atividade, de forma que não existiu ato administrativo que impedisse o usufruto de tal direito.

Logo, fica evidenciada a impossibilidade de o Poder Judiciário obrigar a Administração a conversão do usufruto de licença-prêmio em pecúnia, mormente porque Agravante, está na ativa do serviço público estadual.

Assim, o
decisum
, que não concedeu a licença prêmio a servidor ativo, está de acordo com a orientação do Supremo Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual, de sorte que não merece reparos.

Dessa sorte, o Recorrente não trouxe nenhum elemento novo que alterasse minha convicção
.

Diante dessas considerações, a manutenção do
decisum
impugnado é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso de Agravo Interno, mantendo, de consequência, inalterado o
decisum
atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2023